Tribunal: TJMT
Processo: 1014312-83.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014312-83.2020.8.11.0000
IMPETRANTE DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE RODRIGO AMORIM DE OLIVEIRA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou e mantém por tempo demasiadamente excessivo a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da ação penal n.o 22489-58.2019.811.0042 (cód. 580067), em que restou condenado pela prática do crime descrito no art. 33, caput da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar a aventada coação ilegal, sustenta o i. Defensor Público a ocorrência de excesso de prazo na manutenção da prisão processual do increpado, que se encontra encarcerado desde 22/05/2019, argumentando, nesse desiderato, que o juízo a quo cessou toda e qualquer movimentação do feito após a prolação da sentença, não tendo sequer intimado o réu do seu conteúdo, tampouco oportunizou vista dos autos à Acusação e à Defesa, e salienta o estratagema da autoridade acoimada de coatora, que “tão logo prolata a sentença, retira a tarja de ‘réu preso’ e dá baixa na urgência do processo”, afastando, assim, a prioridade na tramitação, conquanto continue a se tratar de processo com réu preso.
E esclarecendo em que medida tal proceder implica em excessiva delonga capaz de ofender sobremodo o direito de ir e vir do acusado, o impetrante afirma que em razão da instituição do regime de teletrabalho como medida de contenção à propagação do novo coronavírus nesse cenário de pandemia, apenas os processos físicos de réus presos estão sendo impulsionados, ao passo que os demais seguem suspensos até a digitalização integral e inserção no processo judicial eletrônico, sem qualquer previsão de retomada da marcha processual.
Nessa ordem de ideias, aduz o impetrante que a razoável duração do processo não deve ser observada apenas até a prolação da sentença, de modo que o excesso de prazo pode se configurar também após o pronunciamento jurisdicional monocrático, como sói ser o caso em exame, em que a demora observada não pode ser atribuída à defesa.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, a fim de que aguarde em liberdade o julgamento meritório desta ação constitucional, expedindo-se para tanto, o competente alvará de soltura. E, no mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo o presente habeas corpus, dado o excesso de prazo na privação de liberdade sem o trânsito em julgado da sentença penal proferida.
Instrui a exordial com a documentação vista no ID 49377986.
Os autos eletrônicos foram distribuídos à minha relatoria em razão de prevenção gerada pelo Habeas Corpus n.o 1007213-96.2019.811.0000.
É o relatório.
Decido.
De antemão, há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade aberrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos legais que autorizam a medida extrema constritiva da liberdade, ocasião em que a concessão da ordem pode ser feita até mesmo de ofício, caso o pleito esteja devidamente instruído, e seja evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nesses termos, confrontados os argumentos vertidos no remédio heroico com a prova pré-constituída pelo i. Defensor Público, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ, pois, como é cediço, eventual excesso de prazo na custódia cautelar deve ser analisado em observância ao princípio da razoabilidade e não como um critério meramente aritmético; mesmo porque, os prazos previstos na legislação processual penal não possuem caráter de fatalidade ou peremptoriedade, devendo ser utilizados apenas como parâmetro geral pelo magistrado, admitindo-se sejam estendidos em virtude das peculiaridades da situação concreta, sem que isso configure violação a outros dispositivos do Código de Processo Penal, tampouco afronta ao princípio constitucional da razoável duração do processo.
Desta feita, conquanto o increpado esteja com a liberdade restrita desde a data de 22/05/2019, nessa etapa de análise prévia, não verifico de súbito coação ilegal capaz de justificar o relaxamento de sua prisão preventiva, até mesmo porque a instrução criminal já foi encerrada e houve prolação de sentença penal condenatória em 24/03/2020 (disponível no ID 49377986, p. 113/178), a incidir o entendimento do enunciado n.o 52 da súmula do STJ, in verbis: “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”.
Acresça-se, outrossim, que a d. autoridade acoimada de coatora aparentemente justificou a negativa ao paciente de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação na persistência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública, ante o risco concreto de reiteração criminosa, inferido do histórico criminal que o condenado ostenta (cf. ID 49377986, p. 167).
Ademais, é evidente que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão in limine com o próprio mérito do habeas corpus, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição de informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, conforme o princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em favor do paciente RODRIGO AMORIM DE OLIVEIRA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias – ocasião em que deverá esclarecer o porquê de retirar a urgência na tramitação do feito após a prolação de sentença se continua a se tratar de processo com réu preso –, tudo nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de julho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator